Tribunal: CARF
Processo: 13882.720350/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720350/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO LOPES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
Restando demonstrado o atendimento aos requisitos da legislação, impõe-se o
reconhecimento do direito do Contribuinte à dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia
judicial glosada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720350/2016-25
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720350/2016-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/08), referente ao exercício 2014, ano-calendário
2013. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$
66.511,80. Motivo da glosa: Não apresentou comprovantes de pagamento da pensão
alimentícia, conforme solicitado em termo de intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 10/10/2016 (fl. 28), tendo
apresentado impugnação (fls. 02), em 24/10/2016, alegando que o valor glosado refere-
se a pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, defendendo, em síntese, que:
O comprovante de rendimento anual emitido pelo empregador "Comando da
Aeronáutica" não contempla lançamento de pensão alimentícia;
Não tendo ocorrido o desconto direto em folha do empregador "Comando da
Aeronáutica", até a presente data, o varão efetuou a quitação dos alimentos, mediante
depósito bancário de titularidade da varoa Ana Luiza Ribeiro Saltes (CEF — Agência
0319 — Conta corrente 001.22341- 0);
Os comprovantes de depósito tendo como depositante a empresa A Lopes Neto Lorena,
a favor da varoa Ana Luíza Ribeiro Salles, são objetos de pagamento da referida pensão
alimentícia efetuado pelo varão Antonio Lopes Neto, visto que a empresa é de sua
propriedade, sendo firma individual;
O valor total da pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente, é de 8
salários mínimos + 17,5% do salário mínimo, sendo divididos em 50% para cada
alimentando;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720350/2016-25

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização está assim
fundamentada:
Contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento da pensão alimentícia
conforme solicitado através do Termo de Intimação Fiscal no 2014/649207011494233
de 22/02/2016.
O órgão julgador de primeira instância manteve o lançamento fiscal com base nos
seguintes fundamentos:
O contribuinte traz aos autos decisão judicial, onde consta que pagará pensão
alimentícia a seus dois filhos menores, correspondentes ao valor de oito salários
mínimos mensalmente, sendo quatro para cada um. Desse valor, o correspondente a três
salários mínimos, será descontado diretamente em folha de pagamento da empregadora
e o restante, de cinco salários mínimos, será pago mediante depósito em conta bancária
de titularidade da varoa Ana Luzia Ribeiro Salles Lopes (CEF Ag. 0319 c/c 001-22341-
0).
Também consta dos autos comprovantes de rendimentos em nome do contribuinte, sem
informação sobre dedução a titulo de pensão alimentícia. Dentre os comprovantes de
rendimentos, consta um referente a fonte pagadora A Lopes Neto Lorena.
Consta ainda comprovantes de depósitos referente aos meses de agosto a dezembro de
2013, tendo como beneficiária Ana Luiza Ribeiro Sales e como depositante A Lopes
Neto Lorena. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o contribuinte
repassou a empresa A Lopes Neto Lore os valores pagos de pensão.
Ainda que tivesse restado tal comprovação nos autos (pagamento pelo contribuinte dos
valores pagos pela A Lopes Neto Lorena ) para o ano calendário de 2013 o valor do
salário mínimo era de R$ 678,00, conforme decisão judicial, apenas o correspondente a
cinco salários mínimos seriam feito por depósito em conta, que corresponde a R$
3.390,00 mensal. Dessa forma, apenas o valor de R$ 16.950,00(R$ 3.390,00 * 5 (meses
de agosto a dezembro) estaria comprovado como pagamento de pensão nos termos
determinado judicialmente. No entanto, conforme citado, não houve a comprovação de
que foi do contribuinte o ônus pelo pagamento dos valores a titulo de pensão feito pela
empresa A Lopes Neto Lorena.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720350/2016-25

A simples declaração do contribuinte referente a pagamento de pensão do mês de junho
de 2013 não é suficiente para comprovação do efetivo pagamento de pensão.
Registre-se ainda que os comprovantes provisórios de depósitos em dinheiro também
não são suficientes para comprovação do efetivo pagamento, uma vez que não restou
efetivado o depósito.
Como se vê – e em resumo – a DRJ rechaçou os comprovantes de depósitos
bancários trazidos aos autos pelo Contribuinte tendo em vista que nos mesmos consta como
depositante (a empresa) A lopes Neto Lorena e o Autuado não logrou comprovar que repassou
para a empresa em questão os valores pagos a título de pensão.
O órgão julgador de primeira instância destacou ainda, que, mesmo que tivesse
restado tal comprovação nos autos (pagamento pelo contribuinte dos valores pagos pela A
Lopes Neto Lorena ) para o ano calendário de 2013 o valor do salário mínimo era de R$
678,00, conforme decisão judicial, apenas o correspondente a cinco salários mínimos seriam
feito por depósito em conta, que corresponde a R$ 3.390,00 mensal. Dessa forma, apenas o
valor de R$ 16.950,00(R$ 3.390,00 * 5 (meses de agosto a dezembro) estaria comprovado como
pagamento de pensão nos termos determinado judicialmente. No entanto, conforme citado, não
houve a comprovação de que foi do contribuinte o ônus pelo pagamento dos valores a titulo de
pensão feito pela empresa A Lopes Neto Lorena.
Com vistas a afastar as razões de decidir daquele Colegiado, o Contribuinte, em
sua peça recursal, esclareceu e defendeu que:
O comprovante de rendimento anual emitido pelo empregador "Comando da
Aeronáutica" não contempla lançamento de pensão alimentícia;
Não tendo ocorrido o desconto direto em folha do empregador "Comando da
Aeronáutica", até a presente data, o varão efetuou a quitação dos alimentos, mediante
depósito bancário de titularidade da varoa Ana Luiza Ribeiro Saltes (CEF — Agência
0319 — Conta corrente 001.22341- 0);
Os comprovantes de depósito tendo como depositante a empresa A Lopes Neto Lorena,
a favor da varoa Ana Luíza Ribeiro Salles, são objetos de pagamento da referida pensão
alimentícia efetuado pelo varão Antonio Lopes Neto, visto que a empresa é de sua
propriedade, sendo firma individual;
O valor total da pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente, é de 8
salários mínimos + 17,5% do salário mínimo, sendo divididos em 50% para cada
alimentando;
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
De fato, considerando que o lançamento fiscal está embasado na “falta de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia” e que o Contribuinte logrou trazer aos autos
os respectivos comprovantes dos depósitos bancários realizados a tal título, impõe-se o
reconhecimento do direito à dedução das despesas em questão.
No que tange à afirmativa do órgão julgador de primeira instância no sentido que
o depositante é a empresa A Lopes Neto Lorena, registre-se que:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720350/2016-25

(i) essa informação consta em apenas 03 (três) dos 17 (dezessete) comprovantes
apresentados pelo Contribuinte;
(ii) conforme esclarecido pelo Contribuinte e demonstrado através dos
documentos juntados aos autos junto com o recurso voluntário (registro na Junta Comercial e
Cartão do CNPJ), a empresa A Lopes Neto Lorena trata-se de firma individual do próprio
Contribuinte, o que não descaracterizar, no entendimento deste Conselheiro, o responsável pelos
pagamentos em análise;
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, conforme se infere da
decisão judicial acostada aos autos, tem-se que:
* a pensão restou estabelecida no valor correspondente a 08 (oito) salários
mínimos, mais 17,5% deste;
* dos 08 (oito) salários mínimos devidos, o valor correspondente a 03 (três)
deveria ser descontado diretamente pela fonte pagadora e os outros 05 (cinco) salários mínios
seriam depositados em conta bancária;
* enquanto não efetuado o desconto em folha (o que ocorreu no caso em análise),
o Contribuinte deveria depositar em conta bancária o valor correspondente aos 08 (oito) salários
mínimos;
* os comprovantes de depósito bancário valem como recibos.
Neste espeque, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo
Contribuinte e considerando, inclusive, que os valores mensais pagos / depositados coincidem
com o quanto estipulado pela decisão judicial na ação de separação e alimentos (08 salários
mínimos + 17,5% deste), impõe-se o provimento do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada
pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 60
DF CARF MF
Original